Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. PROVA DESNECESSÁRIA E INÚTIL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. INVALIDADE. INFORMAÇÕES CLARAS. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO VERIFICAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL COMO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO OBJETO CONTRATADO. PESSOA EXPERIENTE EM TOMADA DE EMPRÉSTIMOS. NÃO RECONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. VANTAGEM EXAGERADA. ILEGALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. INDÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. Em essência, o recurso interposto não se dissociou dos fundamentos da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais em relação à matéria analisada na origem, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde a parte apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para cassação ou reforma da sentença, de modo a não se observar prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC não é automática, porque pressupõe o reconhecimento da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor em produzir a prova requerida, sem os quais o juízo não a determinará.
3. As provas são destinadas ao juiz para a formação do seu convencimento, de modo que, se o julgador estiver convicto acerca da desnecessidade e da inutilidade da produção de determinada prova, cabe-lhe então a indeferir, sem que se possa cogitar de cerceamento de defesa.
4. Na contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, que recebeu em casa e pôde analisar as regras e condições para contratação e uso do crédito a ser disponibilizado, inviável se mostra a possibilidade de reconhecer publicidade enganosa e violação ao dever de informação ampla, quando o produto oferecido corresponde ao formalmente pactuado e livremente aceito e gozado pelo consumidor, sem expressar nenhuma insatisfação oportuna ao fornecedor sobre a alegada discrepância entre a modalidade de mútuo utilizada e a alegadamente diversa pretendida pactuar.
5. Mostra-se válido o contrato de cartão de crédito consignado avençado, porque o consumidor obteve todos os esclarecimentos sobre o uso e modo de realização do pagamento e expressamente assentiu com as regras estabelecidas pela instituição financeira fornecedora sobre a remuneração e modo de amortização do débito, sem que se verifique a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva no negócio jurídico celebrado.
6. A clareza das informações sobre o cartão de crédito consignado e acerca do pagamento mínimo do débito mediante consignação em folha de salário do consumidor de percentual suficiente apenas para remuneração dos juros e encargos financeiros incidentes, e a experiência do consumidor contratante em tomada de empréstimos bancários, inclusive para adimplemento mediante consignação do débito diretamente na remuneração perante o órgão pagador, afasta a possibilidade de reconhecimento de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado.
7. A taxa de juros remuneratórios superior ao duodécuplo da mensal prevista no contrato demonstra inequivocamente a capitalização de juros, mas essa operação é admitida quando pactuada em mútuo contraído com instituição financeira, porque a ela não se aplica a restrição à exação de juros determinada pelo Decreto n. 22.626/1933, isso em razão de poderem cobrar juros em conformidade com a prática no mercado, consoante a previsão da Lei n. 4.595/1964 e a orientação dos enunciados sumulares n. 541 e 596 do c. STJ.
8. Sem a constatação de recebimento indevido pela instituição financeira fornecedora, não há cabimento para o pleito de repetição do indébito, sequer em dobro.
9. A ausência de violação a direito da personalidade inviabiliza o acolhimento do pedido de reparação de dano moral.
10. Preliminares de não conhecimento do recurso e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitadas.
11. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.